Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DEVIDAMENTE EXPLICITADOS OS FUNDAMENTOS DO ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO JURÍDICO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO EMBARGANTE: JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão revisto, ao fixar a data da incidência dos juros de mora (citação). Afirma que a situação não se amoldaria ao disposto no art. 405 do Código Civil (responsabilidade contratual), por não estarmos diante de ilício contratual, mas de cobrança de honorários, onde houve efetiva comunicação prévia e imposição de mora, tanto que fixado o termo “a quo” da correção monetária em 06.8.2020.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: por se tratar de obrigação pessoal, derivada da quebra do ajuste pela parte recorrente/embargada, tem-se caracterizada a mora quando da citação no processo de conhecimento, na forma do art. 405 do Código Civil – item II “G” da ementa revista. Precedente (“mutatis mutandis”): TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 732105.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.